Tribunal: TJMT
Processo: 1014741-85.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014741-85.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0005-52 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD E TE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. TEMA 986 DO STJ. DISTINGUISHING. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexigível a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD e TE incidente no sistema de compensação de energia elétrica, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional da concessionária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a energia compensada no sistema de microgeração distribuída; (ii) estabelecer se o Tema 986 do STJ e a modulação da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 autorizam a cobrança retroativa; e (iii) definir se a concessionária possui direito de regresso pelos valores recolhidos ao Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de compensação de energia elétrica não envolve circulação jurídica de mercadoria, mas empréstimo gratuito de energia, inexistindo fato gerador do ICMS.

4. O Tema 986 do STJ não se aplica à hipótese, por tratar de fornecimento convencional de energia elétrica, realidade diversa da microgeração distribuída.

5. A modulação de efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza cobrança retroativa do tributo, nem legitima o repasse ao consumidor, sendo incabível o pedido regressivo da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre TUSD e TE no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, por inexistir circulação jurídica de mercadoria e, consequentemente, fato gerador do imposto. 2. O Tema 986 do STJ não se aplica às hipóteses de microgeração distribuída submetidas ao sistema de compensação de energia elétrica. 3. A modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza cobrança retroativa de ICMS dos consumidores. 4. A concessionária não possui direito de regresso contra o consumidor pelos valores recolhidos ao Fisco em razão de interpretação tributária posteriormente afastada. 5. A recuperação de valores não faturados encontra limitação no art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 884; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 323. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, Tema Repetitivo 259 (REsp nº 1.125.133/SP); STJ, Tema 986; TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, ADPF nº 1011570-12.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer n. 1014741-85.2024.8.11.0040, ajuizada por
DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
., que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança do ICMS retroativo sobre a TUSD e TE referente ao período de setembro/2017 a março/2021, no valor de R$ 76.261,34, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional, com honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID. 374547373), a Apelante defende, em síntese, a validade da incidência do ICMS sobre a TUSD e a TE no sistema de compensação de energia elétrica, afirmando que a isenção decorrente do Convênio ICMS n. 16/2015 e do Decreto Estadual n. 382/2015 não abrangeria os encargos de uso do sistema de distribuição, bem como que a consulta tributária materializada na Informação n. 131/2021 da SEFAZ/MT teria lhe imposto o dever de atuar como agente arrecadadora e recolher o imposto ao fisco, restando preservado o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, rechaçando a vulneração à Súmula n. 166 daquela Corte Superior.

Aduzindo que a modulação de efeitos levada a cabo na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 chancelaria a exigibilidade para competências anteriores a 15/02/2022, devendo subsistir a cobrança regressiva para se esconjurar o enriquecimento sem causa da unidade consumidora, arrimando o provimento inclusive do seu pleito reconvencional, pugna pelo provimento do recurso para reforma integral da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 374547378, rechaçando as teses defensivas ao argumento central da ausência de fato gerador do ICMS frente à inexistência de circulação jurídica da mercadoria compensada, procedendo à distinção atinente ao Tema 986 do STJ, destacando a notória ilegalidade do lapso temporal cobrado, que esbarra peremptoriamente no limite restritivo de três ciclos do art. 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, pugnando pelo desprovimento do apelo e a respectiva majoração da verba honorária em grau recursal.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 375816856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA
pretende a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD e a TE, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no valor de R$ 76.261,34, sustentando a legalidade da exação com fundamento no Convênio ICMS n. 16/2015, na Informação n. 131/2021 da SEFAZ/MT, na aplicabilidade do Tema 986 do STJ, na modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 e na tese do enriquecimento sem causa, buscando, ainda, o provimento do pedido reconvencional de ressarcimento dos valores por ela recolhidos ao fisco estadual.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por
DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO S.A
, ambas devidamente qualificadas.

Alega a parte autora, em síntese, ser titular das Unidades Consumidoras nº 6/2126660-6, 6/353996-2 e 6/700933-522, todas situadas no Estado de Mato Grosso, as quais operam em sistema de microgeração de energia solar para consumo próprio, sendo o excedente cedido a concessionária por meio de compensação, sem que haja qualquer comercialização. Aduz a cobrança indevida do valor correspondente a R$ 76.261,34 pela ré em razão da exigência do recolhimento retroativo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente ao período de setembro/2017 a março/2021.

Por fim, requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança, protesto ou negativação em seu nome. No mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito referente a cobrança do ICMS retroativo sobre a TUSD referente ao período de setembro/2017 até março/2021, no valor de R$ 76.261,34(setenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

No ID 177616062, a inicial foi recebida e houve o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Realizada audiência de conciliação e mediação, esta restou infrutífera (ID 185970801).

Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando, em suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a validade da incidência do ICMS sobre a TUSD e TE no sistema de compensação de energia elétrica, inexistência de falha na prestação de serviço, bem como requereu a improcedência dos pedidos exordiais (ID 188419160). Em sede de reconvenção, requereu o reconhecimento da legalidade da cobrança e o o respectivo ressarcimento de valores.

Na sequência, a parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 190817915).

Contestação à reconvenção acostada no ID 217105367, a qual não foi impugnada.

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. DECIDO
.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Convém anotar que a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço é inegável, visto que, autor e requerida, amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos na legislação pertinente, razão pela qual houve a inversão do ônus probatório.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora é consumidora-geradora de energia elétrica, utilizando sistema de microgeração distribuída, com compensação de créditos junto à concessionária.

O sistema de compensação de energia elétrica encontra previsão normativa nas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, que permitem ao consumidor injetar na rede pública a energia excedente produzida em sua unidade geradora, convertendo-a em créditos para abatimento do consumo posterior.

Nesse modelo, a energia elétrica posteriormente compensada não é objeto de operação de circulação mercantil, mas apenas resultado da energia previamente produzida pelo próprio consumidor e disponibilizada à rede elétrica.

O fato gerador do ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal,
exige circulação jurídica de mercadoria
, o que pressupõe a transferência de titularidade do bem
.

Todavia, no sistema de compensação de energia elétrica, não há transferência de propriedade da energia ao concessionário, tampouco operação de compra e venda de energia elétrica, havendo apenas o registro contábil de créditos e débitos de energia entre a unidade consumidora e a concessionária
.

Assim, a energia compensada corresponde àquela previamente produzida pela própria unidade consumidora, razão pela qual não se configura hipótese de incidência do ICMS.

Nesse sentido, precedente desta Casa de Justiça:

(...) (N.U 1019274-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Dessa forma, mostra-se indevida a incidência do ICMS sobre a energia elétrica objeto de compensação no sistema de microgeração distribuída.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar a inexigibilidade da cobrança do ICMS retroativo sobre a TUSD referente ao período de setembro/2017 até março/2021, no valor de R$ 76.261,34(setenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), bem como, para confirmar a tutela de urgência deferida
.

CONDENO a parte reclamada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10% do valor da causa. (...). (...)” (ID. 374547371) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se a aferir qual o dimensionamento jurídico que deve ser conferido à operação subjacente gerada pelo Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), regulamentado na seara setorial pela Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012.

De antemão, afasto a premissa da Apelante que almeja convolar o litígio em uma mera contenda de ressarcimento civil atrelada ao instituto do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois a presente relação irradia inteiramente do contrato atípico e cativo de fornecimento de serviço público de energia elétrica, sendo que a Consumidora/Apelada figura como sua destinatária final (art. 2º do CDC) e a concessionária desponta como fornecedora dos serviços (art. 3º do CDC), não tendo o condão de transmudar para uma dimensão extra-consumerista a lide atinente ao suposto repasse tributário decorrente das próprias faturas da Apelante.

Assim, aplicam-se ao caso
sub judice
os preceitos de proteção incutidos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem
.

Superada essa questão inicial, de acordo com a redação do art. 155, II, da Constituição Federal, verifica-se que o desencadeamento da imposição tributária correlata ao ICMS demanda inexoravelmente a perfectibilização da “circulação jurídica” de mercadoria, materializada essencialmente no transpasse fático e oneroso da propriedade.

Ocorre que, confrontando-se os dados normativos e fáticos contidos nos autos, constato que se mostra acertado o Juízo
a quo
, fundamentando a sentença com base no modelo delineado pela ANEEL, que determina que a injeção da energia excedente oriunda da microgeração do usuário amolda-se à figura do empréstimo gratuito para posterior compensação, um autêntico mútuo de coisa fungível que abduz integralmente o substrato mercantil.

Assim, se não há abandono definitivo do patrimônio jurídico do consumidor, o fato gerador defendido pela ENERGISA se revela estéril, conforme entendimento consolidado na dicção da Súmula n. 166 no Tema Repetitivo n. 259 do STJ (REsp 1.125.133/SP), segundo os quais
“
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”
.

Nesse cenário de flagrante ausência material, incide à hipótese a aplicação das balizas firmadas no âmbito deste Sodalício, notadamente o controle de constitucionalidade exarado de forma uníssona pelo Órgão Especial no julgamento da ADI 1018481-79.2021.8.11.0000,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO OCORRÊNCIA - DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE - PRELIMINAR REJEITADA - LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 - INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 - EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2º, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MODULAÇÃO DE EFEITOS - NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA. (...) 2.
Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto
. 3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida
. 4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado.” (TJMT. N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial Cível, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10/11/2022, DJe 19/12/2022) (g.n.)

Observe-se que a tese restou ratificada contemporaneamente na ADPF n. 1011570-12.2025.8.11.0000 do próprio Órgão Especial desta Corte, fulminando as premissas contidas na Informação Fazendária n. 131/2021 da SEFAZ/MT, escudo utilizado pela distribuidora, conforme se vê:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE ENERGIA SOLAR PRODUZIDA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS
. PROCEDÊNCIA. (...) 3. No Sistema de Compensação de Energia Elétrica, regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL 482/12, a energia excedente produzida por micro e minigeradores é cedida à distribuidora a título de empréstimo gratuito, não havendo circulação jurídica de mercadoria que configure fato gerador do ICMS.
4. A ausência de operação mercantil de circulação de mercadoria no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica já foi reconhecida pelo Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, que declarou inconstitucional a interpretação da Lei nº 7.098/98 que possibilitava a tributação por ICMS nesse sistema.
5. A modulação de efeitos estabelecida na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000 teve por objetivo preservar a segurança jurídica e evitar impacto financeiro nas contas do Estado, não autorizando a cobrança retroativa de tributos não recolhidos. 6. A cobrança retroativa de ICMS sobre a energia solar produzida no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica viola preceitos fundamentais da Constituição Estadual, especialmente as limitações ao poder de tributar (art. 150, I), a regra de incidência tributária do ICMS (art. 153, I, b), o direito ao meio-ambiente equilibrado (art. 263, I), a eficiência na prestação dos serviços públicos (art. 3º, V) e a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar: (i) que a Informação 131/2021-CDCR/SUCOR do Processo 593266/8/2021 da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso – SEFAZ/MT descumpre e é incompatível com os preceitos fundamentais da limitação ao poder de tributar, exigência de tributo sem fato gerador, regra da incidência tributária, direito ao meio-ambiente equilibrado, eficiência na prestação dos serviços públicos e segurança jurídica e, em consequência; (ii)
a proibição definitiva da cobrança retroativa de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, tanto por parte do Fisco Estadual como da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, dos consumidores que possuam produção de energia solar referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021
. Tese de julgamento: 1. Fere preceitos fundamentais da Constituição Estadual todo ato que vise a cobrança do ICMS no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, uma vez que não há operação mercantil de circulação de mercadoria, mas sim empréstimo gratuito de energia à distribuidora. 2.
Em se tratando de energia solar gerada pelo micro e minigerador, é incabível a incidência de ICMS tanto sobre o excedente injetado na rede de distribuição local como pelo uso do sistema de distribuição da concessionária, dado que na operação realizada não ocorre a circulação jurídica do bem, não se materializando o fato gerador do ICMS
. (...)” (TJMT. N.U 1011570-12.2025.8.11.0000, Órgão Especial Cível, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 12/03/2026, DJe 30/03/2026)) (g.n.)

Por sua vez, também se mostra inócua a aplicação da tese vinculante advinda do Tema 986 do STJ, tendo em vista a patente distinção com aquele caso paradigma, em que a Corte Cidadã atrelou as tarifas (TUSD e TUST) à base de cálculo do imposto, abarcando a prestação convencional de fornecimento, pautada em uma intrínseca teia comercial onerosa finalizada no consumidor, enquanto que, na hipótese destes autos, que envolve
microgeração solar
, a parte Apelada é produtora limpa que injeta e empresta sem aferição de lucro, o que descortina uma realidade fenomênica totalmente diversa da abordada no precedente da Corte Cidadã.

A propósito, o referido afastamento do precedente alheio já foi objeto de análise nesta Câmara, por se tratar de natureza jurídica caracterizada como mútuo e não como objeto de compra e venda tributável, ocasião em que se assentou que:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA). COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD/TE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RETROATIVA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL E PROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. (...)
O Tema 986 do STJ não se aplica à hipótese, por tratar de fornecimento regular de energia elétrica em contexto de efetiva circulação de mercadoria, situação distinta daquela verificada no sistema de micro e minigeração distribuída
. (...) No sistema de compensação de energia elétrica decorrente de micro e minigeração distribuída, a energia excedente injetada na rede não configura circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador de ICMS sobre TUSD/TE.

A modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a cobrança retroativa de ICMS em desfavor do consumidor relativamente ao sistema de compensação de energia elétrica. O recolhimento de ICMS pela concessionária ao Fisco estadual não legitima o repasse regressivo ao consumidor quando inexistente fato gerador da exação.

(...)” (TJMT. N.U 1008296-36.2024.8.11.0045, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2026, DJe 19/06/2026) (g.n.)

No tocante à pretendida chancela argumentativa oriunda da modulação dos efeitos temporais proferida na referida ADI - cujos efeitos incidiram a partir de 15/02/2022 -, ressalto que o que se modula é a declaração inconstitucional eminentemente para afiançar a segurança jurídica orçamentária do erário estadual em resguardo aos tributos já efetivamente amealhados.

Ou seja, em nenhuma seara prospectiva ou retrospectiva o Órgão Especial deste Sodalício ofertou fôlego de autorização retroativa para a concessionária engendrar cobrança inusitada de valores que até então jamais constavam na fatura da usuária abrigada pela isenção disposta no Decreto Estadual n. 382/2015, de modo que consubstanciar a modulação como motor arrecadatório contra o cidadão, como pretende a Concessionária apelante, subverteria o instituto civilizatório do controle concentrado.

Ainda que,
obiter dictum
, admitíssemos superada a barreira tributária, a atitude perpetrada pela Apelante desaguaria no flagrante ilegalidade de ordem regulatória normativa, tendo em vista que a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 encampa barreira expressa, disciplinada em seu art. 323, I, ditando que eventuais cobranças por valores não faturados não poderão sobrepujar o hiato dos três ciclos de faturamento pretéritos ao vigente, conforme se vê:

“Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I -
faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; (...)”

Assim, arrastar a recuperação a quarenta e dois meses passados consolida uma pretensão intransponível, fulminando os vetores da boa-fé objetiva, dever de transparência e o princípio da legítima confiança do consumidor, o que aniquila a validade da exação exigida abruptamente.

Por derradeiro, também se mostra infundada a pretensão de regresso amparada sob o pálio civilista do enriquecimento sem causa, pois, obviamente, não avulta em aproveitamento sem justo motivo a consumidora que, adstrita à conformação das isenções regulamentares de época e à inexistência de circulação que irradiasse o ICMS, pagou exatamente o repassado regularmente pelas rubricas.

Abordando as mesmas temáticas já decidiu este Sodalício em caso idêntico ao tratado nestes autos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (ENERGIA SOLAR). ICMS SOBRE TUSD. COBRANÇA RETROATIVA. LIMITES REGULATÓRIOS DA ANEEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL limita a recuperação de valores não faturados, por responsabilidade da distribuidora, aos três ciclos imediatamente anteriores, vedando a imposição administrativa de débitos pretéritos que extrapolem tal marco temporal
. (...) Tese de julgamento: “1. É inválida a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD incidente em unidade com geração distribuída
quando fundada em erro de gestão tributária da concessionária e realizada em afronta às normas da ANEEL e aos princípios do CDC
. 2. A modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a criação de obrigação tributária retroativa em desfavor do consumidor. 3. O risco da atividade econômica e da interpretação tributária incumbe à concessionária, sendo inaplicável a pretensão de regresso com fundamento no enriquecimento sem causa. (...)” (TJMT. N.U 1011991-18.2024.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2026, DJe 11/03/2026) (g.n.)

Logo, o desembolso voluntário e inoportuno empreendido posteriormente pela Apelante à Fazenda Pública decorreu do seu próprio risco empresarial e gestão tributária baseada em consulta interna, cujo infortúnio não serve como lastro lícito para ser suportado reflexamente pela Apelada em repasse contencioso (via regresso ou reconvenção judicial), razão pela qual a improcedência da reconvenção interposta em solo originário afigura-se como corolário lógico das premissas delineadas.

Com tais considerações, entendo que o juízo singular promoveu a escorreita valoração do acervo fático-probatório e aplicou adequadamente o direito à espécie, se mostrando cristalino o entendimento no sentido de que a cobrança retroativa intentada pela Apelante é absolutamente insubsistente, fulminada tanto pela manifesta ausência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação energética - premissa que rechaça por completo as teses atreladas ao Tema 986 do STJ, à modulação temporal em controle concentrado e ao regresso por enriquecimento sem causa -, quanto pela flagrante violação ao limite regulatório de três ciclos de faturamento ditado pela ANEEL, não havendo fundamento jurídico apto a infirmar a conclusão de inexigibilidade alcançada na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, mantendo incólume sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026